Tribunal: TJBA
Processo: 8000080-47.2017.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000080-47.2017.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARINEIDE ROSA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO NETO, ROMULO REIS DA SILVA CHAVES

APELADO: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO NETO, ROMULO REIS DA SILVA CHAVES, JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO UNILATERAL DA CARGA HORÁRIA DE 40H PARA 20H, COM DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTAMENTO PARA FINS DE CONTROLE DO ATO ILEGAL DE EFEITOS CONTINUADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E À INCORPORAÇÃO DEFINITIVA DE JORNADA AMPLIADA. ART. 37, II, DA CF/88. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA PARA REGIME SUPLEMENTAR. LIMITES. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV, DA CF/88) QUANDO HOUVER REPERCUSSÃO NA ESFERA JURÍDICA DO SERVIDOR. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PROPORCIONAIS AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008) NOS PERÍODOS COMPROVADOS DE LABOR EM 40H. REFLEXOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. ALINHAMENTO COM O PRECEDENTE DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL (APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000812-44.2019.8.05.0156). APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA.

I.
CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por professora municipal contra ato imputado ao Município de Oliveira dos Brejinhos, em razão da redução unilateral da carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, com repercussão remuneratória. Sentença que concedeu a segurança para determinar o restabelecimento da jornada e do vencimento-base correspondente, ressalvando a via própria para efeitos patrimoniais pretéritos, com fundamento nas Súmulas 269 e 271 do STF.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delimita-se a controvérsia em: (i) aferir a suficiência da prova pré-constituída e a incidência da prescrição quinquenal; (ii) examinar a possibilidade de manutenção definitiva da jornada ampliada à luz do art. 37, II, da CF/88; e (iii) definir a extensão dos efeitos patrimoniais, especialmente quanto ao pagamento de diferenças proporcionais ao piso nacional do magistério, nos períodos em que comprovado labor em 40 (quarenta) horas semanais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova documental apresentada é suficiente para demonstrar, de plano, o exercício da jornada de 40h e a posterior redução unilateral para 20h, dispensando dilação probatória.
4. Tratando-se de ato de efeitos continuados, a lesão renova-se no tempo enquanto persistir a redução indevida, afastando-se a prescrição para fins de controle mandamental do ato; quanto aos efeitos patrimoniais, incide a prescrição quinquenal.
5. Não há direito adquirido a regime jurídico nem à incorporação definitiva da jornada ampliada, sendo vedada a alteração funcional permanente em desacordo com o art. 37, II, da CF/88.
6. A discricionariedade administrativa para concessão/retirada de regime suplementar encontra limites no devido processo legal: a supressão com repercussão patrimonial exige prévio processo administrativo, com contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).
7. Distinguem-se o indeferimento do enquadramento definitivo em jornada de 40h e o dever de remunerar adequadamente o trabalho efetivamente prestado: é devida a percepção das diferenças remuneratórias proporcionais ao piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) nos períodos comprovados de labor em 40h, evitando enriquecimento sem causa do ente público, com observância dos limites prescricionais e das Súmulas 269 e 271 do STF.
8. Solução em consonância com o entendimento da Segunda Câmara Cível no precedente
Apelação Cível nº 8000812-44.2019.8.05.0156
, quanto à impossibilidade de incorporação definitiva da jornada e ao cabimento das diferenças proporcionais ao piso, quando comprovado o labor em 40h.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação do Município conhecida e desprovida. Apelação da impetrante conhecida e parcialmente provida, para reconhecer o direito ao pagamento das diferenças remuneratórias proporcionais ao piso nacional do magistério, relativas aos períodos em que comprovadamente laborou em 40 (quarenta) horas semanais, com os reflexos legais pertinentes, observada a prescrição quinquenal, bem como a percepção das parcelas retroativas a partir da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, mantida a improcedência do pedido de enquadramento definitivo da jornada.

Tese de julgamento:
A supressão de regime suplementar com redução remuneratória, embora não assegure direito adquirido à incorporação definitiva de jornada ampliada, exige prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa; comprovado o labor em jornada superior, é devido o pagamento das diferenças remuneratórias proporcionais ao piso nacional do magistério, observados os limites prescricionais e as Súmulas 269 e 271 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000080-47.2017.8.05.0184
, em que figuram como apelante MARINEIDE ROSA DE OLIVEIRA e outros e como apelada MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS e outros (2).

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da Impetrante,
concedendo a segurança EM PARTE, P
ara reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer o direito da apelante ao pagamento das diferenças remuneratórias proporcionais ao piso nacional do magistério, relativas aos períodos em que comprovadamente laborou em jornada de 40 (quarenta) horas semanais, com os reflexos legais pertinentes, observada a prescrição quinquenal, reconhecendo o direito à percepção das parcelas retroativas a partir da impetração, nos termos dos Enunciados nºs. 269 e 271 da Súmula do STF, mantida a improcedência do pedido de enquadramento definitivo da jornada.

Salvador, .

1